Tribunal: STF
Processo: HC 154248
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Os impetrantes requerem, em favor da paciente, a suspensão da execução da pena restritiva de direitos até o julgamento final do presente writ.
    Alega-se, para tanto, em duas petições, 30274/2021 e 45477/2021, que: a) o feito em epígrafe não teve o seu julgamento, que se encontra empatado, concluído até o presente momento; b) em 8 de janeiro do corrente ano, a Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal determinou a intimação da paciente para cumprimento da prestação pecuniária; c) requerida a suspensão desse cumprimento, houve o indeferimento do pedido; d) é mais oneroso para a paciente o desfazimento do cumprimento da pena do que para o Poder Público o da medida pleiteada, pois, caso reconhecida a imprescritibilidade do crime, “a paciente cumprirá a pena sem qualquer prejuízo para o Estado”, ao passo que, cumprida a pena e declarada extinta a punibilidade por este Tribunal, será necessário o ajuizamento de ação contra a União para se reaver a quantia paga; e) em momento posterior, deu-se início ao cumprimento da sanção.
    É o relatório. Decido.
    Razão não assiste aos requerentes.
    Com efeito, para a concessão de tutela provisória, seja em caráter liminar, seja incidental, é necessário que esteja presente o requisito do fumus boni iuris, ausente na espécie.
    Ora, no caso dos presentes autos, o que se busca é a sustação dos efeitos de título judicial acobertado sob o manto da coisa julgada, formado após a tramitação dos autos em três instâncias judiciais. Para tanto, é necessária a invocação de razões que vão além do mero fato de não se ter concluído o julgamento desta ação constitucional, cuja impetração não é dotada de efeito suspensivo.
     Assim, a toda evidência, recomenda-se que, no caso em exame, não se desprestigie a atuação do conjunto de órgãos integrantes do Poder Judiciário que, no cumprimento do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, apresentaram, já em caráter irrecorrível, a resposta jurisdicional postulada no processo criminal subjacente a este habeas corpus.
    De mais a mais, em decisão proferida em 19.12.2018, indeferi o pedido liminar de suspensão do curso da ação penal ou da expedição da carta de guia. Inexistindo alterações no cenário fático que justifiquem a modificação do posicionamento naquela quadra adotado, não há motivo idôneo para neste momento se determine a sustação da marcha processual que naquela oportunidade já foi negada aos impetrantes.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento aos pedidos.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente